Tribunal: TJSP
Processo: 2250802-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Carta de citação encaminhada para condomínio edilício, quando o agravante já não residia no local, conforme documentos idôneos apresentados. Presunção relativa de validade da citação realizada em

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimento de ensino. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Carta de citação encaminhada para condomínio edilício, quando o agravante já não residia no local, conforme documentos idôneos apresentados. Presunção relativa de validade da citação realizada em condomínio edilício. Nulidade da citação verificada. Anulação da citação realizada na fase de conhecimento e de todos os atos processuais subsequentes. Decisão reformada. Recurso provido.